Tribunal: STF
Processo: RHC 185631
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus 548.066/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente Ulisses Batista da Silva teve a sua prisão preventiva decretada no dia 08 de agosto de 2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013, combinado com o art. 1º, §1º, II e §4º, da Lei n. 9.613/1998.
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, contra a decisão do Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou a prisão cautelar do recorrente. A liminar foi indeferida. O Tribunal de origem denegou a ordem, conforme a ementa abaixo:
    HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E "LAVAGEM" DE DINHEIRO – "OPERAÇÃO RED MONEY" – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA A UM DOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA E SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO NÚCLEO DE COMANDO DA FACÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM DENEGADA.
    Se o acórdão que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou em sua primariedade e no fato de ser ele apontado como membro subalterno da organização criminosa, não há como estender o benefício ao paciente, que, além de reincidente, integra, supostamente, o núcleo de comando da facção.
    O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa uma análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.
    A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, um maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva do recorrente por excesso de prazo na formação da culpa. Sustentou a ocorrência de excesso de prazo para o encerramento do feito, uma vez que o acusado está "preso preventivamente, desde o dia 08 de agosto de 2018 [...], achando-se privado de sua liberdade até a presente data, sem que até o momento, já decorridos mais de um ano e dois meses, estivesse encerrada a fase de instrução probatória e o sumário da culpa.". A liminar foi indeferida. Sobreveio, então, Acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ que, por unanimidade, denegou a ordem, conforme a ementa abaixo: 
    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO RED MONEY". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
    1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.
    2. Não se constata desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados". Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação)" e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal n. 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação".
    3. Ordem denegada.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa alega, novamente, excesso de prazo na formação da culpa, trazendo a lume as mesmas teses outrora ventiladas no Habeas Corpus. Requer, assim, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura.
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou da inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes: HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/05/2018. 
    A respeito da matéria, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 
    Na espécie, não constato desídia do Juízo natural da causa na condução do processo, a ensejar a intervenção deste órgão colegiado, diante da complexidade do processo, que conta "com 89 (oitenta e nove) denunciados" (fl. 217, destaquei). Em complemento, relatou que, das 89 pessoas denunciadas, "82 (oitenta e duas) foram citadas e 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação" (fl. 218) e que, em 4/11/2019, foi determinado "o desmembramento do processo, permanecendo como réus da Ação Penal n. 46373-07.2018.8.11.0042 [...] o paciente e outros 35 (trinta e cinco) codenunciados que foram devidamente citados, possuem advogado constituído e já apresentaram respostas à acusação" (fl. 219, grifei).
    Então, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a diligência do Estado no processamento do feito, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). Afinal, trata-se de processo-crime complexo, envolvendo 89 (oitenta e nove) denunciados, dos quais 82 (oitenta e dois) foram citados e, destes, 78 (setenta e oito) apresentaram resposta à acusação. Posteriormente, foi determinado o desmembramento do processo, permanecendo o recorrente como réu na ação penal, juntos com outros 35 (trinta e cinco) denunciados, circunstâncias essas que revelam a necessidade do prolongamento na conclusão do referido processo, razão pela qual não há que se vislumbrar indícios de desídia do Estado-Juiz a justificar o reconhecimento do alegado excesso de prazo para a formação da culpa.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente